Tribunal: TJDFT
Processo: 0710757-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTA POUPANÇA. DESVIO DE FINALIDADE CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, firmou o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família.

2. No caso, o devedor não comprovou que o valor penhorado na sua conta bancária constitui verba salarial.

3. Demonstrado o desvio de finalidade da conta poupança, mantem-se a penhora.

4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.